Tribunal: STF
Processo: ARE 1493788
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Vanderley Batista Bernardo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Vanderley Batista Bernardo contra a r. decisão de fls. 760, que indeferiu pedido de reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão executória. 



    Inconformado com a r. sentença de primeiro grau, recorre a d. Defesa, sustentando, em suma, que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, o qual ocorreu anteriormente a 12/11/2020, ‘uma vez que o reconhecimento do trânsito em julgado para ambas as partes ocorre por força do julgamento do ARE pelo Plenário do STF nº 848.107/RG Tema 788, onde definiu que a medida seria aplicada apenas e tão somente àqueles cujo transito em julgado ocorrer após’ a citada data. Diante do exposto, pugna pela declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória na forma retroativa (fls. 768/772). 



    [...]



    É o relatório. 



    Consta dos autos que o ora recorrente foi condenado como incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei nº. 10.826/03, às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa fixada em 13 dias-multa, cada qual no valor de 1/5 do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    Ocorre que, foi interposta revisão criminal que foi deferida em parte, para o fim de reduzir suas penas a 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, alterando-se o regime prisional para o semiaberto (fls. 704). 



    O trânsito em julgado operou-se para o d. Ministério Público em 28/1/2019 e para a d. Defesa somente aos 5/4/2021, após a interposição dos recursos extraordinário e especial e respectivos agravos. 



    De acordo com o entendimento mais recente do Pretório Excelso, a execução provisória da reprimenda só poderá ocorrer após o trânsito em julgado às partes, sendo necessário o esgotamento da jurisdição para que se dê início ao cumprimento da pena, não sendo lógico estabelecer que prescrição da pretensão executória se inicie somente com o trânsito em julgado para a acusação. 



    É incoerente que o Estado sofra as consequências do decurso do tempo antes do trânsito em julgado às partes como se a inércia em executar o título condenatório fosse dele. Desse modo, de acordo com a jurisprudência contemporânea entendo que deve prevalecer a orientação no sentido de se considerar a data do trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial da contagem da prescrição da pretensão executória. 



    [...]



    Não bastasse, acerca do TEMA (788), a Corte Suprema, ainda mais recentemente, fixou a seguinte tese, em acórdão Publicado em 04/08/2023: ‘O prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal) nas ADC 43, 44 e 54’. (ARE 848.107; Relator Min. Dias Toffoli).



    De fato, a data do trânsito em julgado da sentença para a acusação, não pode ser adotada como marco inicial do prazo prescricional, quando ainda a persecução penal estiver em andamento, como nesta hipótese, em que se estendeu a órgão jurisdicional de segundo grau, em virtude de recurso exclusivo da defesa, ao qual foi negado provimento.



    É sabido que a execução provisória da sentença condenatória (expedição da guia provisória) só é possível quando o sentenciado se encontra preso cautelar e processualmente. Quando em liberdade, surge a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes (momento em que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado), em estrita observância à regra constitucional do estado de inocência (artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal), viabilizando-se o cumprimento das penas somente depois de concretizado o duplo grau de jurisdição. Assim, se antes do trânsito em julgado para ambas as partes não há título executivo (não há pena a ser cumprida), não é possível se admitir que o marco inicial da pretensão executória se dê em momento anterior à própria existência do título executório.



    [...]



    No mesmo sentido, o entendimento do Pretório Excelso: 



    ‘EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. 2. Com o julgamento do HC 84.078/MG pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, Rel. Ministro Eros Grau, DJe 26.2.2010, foi reputada inconstitucional a execução provisória da pena e condicionado o início da fase executiva ao trânsito em julgado da condenação criminal. 3. Diante da amplitude conferida pela Suprema Corte ao princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, consagrado na Constituição Federal de 1988, que inviabiliza a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não enseja a concessão da ordem de ofício decisão fundada em releitura do art. 112, inciso I, do Código Penal, com exegese, consentânea com aquele entendimento, no sentido de que o prazo prescricional da pretensão executória somente passa a fluir após o encerramento definitivo da fase cognitiva do processo penal. 4. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.’ (STF Habeas Corpus nº 115269 RR, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, j. 10/09/2013).



    Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto por Vanderley Batista Bernardo.”   



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão executória do Estado. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se inexistência de fundamentação acerca da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    Ademais, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente